Tribunal: STF
Processo: RE 1363657
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos:



    “Recurso Inominado – Fazenda Pública – condenação para determinar à ré o recálculo do salário-base da parte autora, aplicando-se ao vencimento inicial (primeiro nível e respectiva faixa) do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei nº 11.738/2008, respeitando-se o escalonamento dos diversos níveis e faixas estabelecido pelo artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 836/1997 e alterações posteriores, com os respectivos reflexos – condenação a pagar à parte autora as diferenças devidas – Constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global – Precedentes. Ilegalidade do cumprimento do piso salarial mediante a concessão de abono Lei n. 11.738/2008 declarada constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADI 4.167, que firmou o entendimento de que o piso salarial deve corresponder ao vencimento básico inicial da carreira do magistério, e não à remuneração global – Artigo 2º, § 2º, do referido Decreto que, ao determinar que o abono complementar não será considerado para efeito do cálculo de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo do décimo terceiro salário e no cálculo do terço de férias, acabou se dissociando da orientação estabelecida pela Corte Suprema – Valor do piso que deve corresponder ao vencimento básico inicial da carreira, adotado como base de cálculo das vantagens pessoais que eventualmente incidam sobre o salário base, notadamente dos adicionais temporais que devem incidir sobre os vencimentos integrais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Recurso não provido” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    2. O Estado de São Paulo alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o art. 18, o art. 25, os incs. X e XIII do art. 37, o § 1º do art. 39, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 97, o art. 169 e os incs. V e VIII do art. 206 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 37.



    Argumenta que “a parte autora, servidora pública, Professora de Educação Básica I (PEB-I), enquadrada na Faixa/Nível 1-D, alega ter o Estado a obrigação de observar o piso salarial nacional (Lei Federal n. 11.738/08) para o Nível I, Faixa I, Faixa 1, no âmbito estadual. Com essa perspectiva, pretende com a presente ação ter o direito à incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira de magistério, em relação aos demais níveis, faixas e classes” (fl. 2, e-doc. 9).



    Assevera que “a Turma Recursal confirmou a sentença, para impor à requerida obrigação de fazer consistente em observar o piso nacional, com recálculo do salário-base da parte autora, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo a proporcionalidade mínima do piso nacional estabelecido na lei 11.738/2008, além dos reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens, tudo atualizado na forma da lei federal n. 9494/97 (tema 810)” (fl. 3, e-doc. 9).



    Ressalta que “o valor mínimo fixado deve ser observado quando da fixação do vencimento inicial da carreira, não havendo que se falar em incidência automática em toda a carreira e planos de carreira” (fl. 8, e-doc. 9).



    Salienta que “a Lei Federal n. 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial mínimo para os docentes não determinou a reestruturação de toda a carreira do magistério, o que iria muito além de sua tarefa constitucional e implicaria em verdadeira supressão da competência dos Estados de dispor acerca da política remuneratória de seus servidores” (fl. 8, e-doc. 9).



    Assinala que “toda e qualquer alteração dos vencimentos deve se dar mediante lei e com atendimento aos limites orçamentários contidos nas leis financeiras aprovadas a cada exercício – a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual (…) as alterações vencimentais dependem de remessa de projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo” (fl. 9, e-doc. 9).



    Pede “o conhecimento e provimento ao recurso extraordinário para a finalidade da decretação da total improcedência da ação, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 20.10.2021 (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional aos professores da educação básica:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011).



    Ao reafirmar a “constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio [da educação básica] com base no vencimento, e não na remuneração global” (sic, Informativo n. 696, fl. 2, e-doc. 7), a Turma Recursal de origem observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    6. A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo à forma de cálculo do piso nacional aplicável ao sistema remuneratório dos professores da rede pública estadual de ensino, exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.738/2008 e Lei Complementar estadual n. 836/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.335.482-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.738/2008 E LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais federais e locais que fundamentam o acórdão recorrido. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280/STF. III -Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.187.545-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.309.924-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.4.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. REAJUSTE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. ADI 4.167. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica (ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 896.720-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2017).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.175.441/SP, de minha relatoria, DJe 7.5.2019, Recurso Extraordinário n. 1.367.399/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.2.2022, e Recurso Extraordinário n. 1.175.436/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.2.2019.



    7. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora